Tribunal: TJDFT
Processo: 0738616-85.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE APELAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NOVO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. REJEITADO. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DF VERSUS DISTRITO FEDERAL. CABÍVEL A FIXAÇÃO. RE 1.140.005 - TEMA 1.002 DO STF. SÚMULA 421 DO STJ SUPERADA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. DURAÇÃO DO TRATAMENTO. MONTANTE INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se reexame de apelação interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.140.005 – Tema 1.002, exclusivamente quanto aos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, encaminhados pelo Presidente desta Corte (art. 1.030, inciso II, do CPC).
2. A questão debatida nos autos está centrada em apurar se o acórdão proferido por esta Turma diverge das teses firmadas em sede de julgamento de recurso extraordinário pelo STF (Tema 1.002), a seguir transcritas: “[...] 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
3. A apelação sob reexame foi interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Distrito Federal ao pagamento das despesas médicas hospitalares correspondentes à internação do autor em leito de UTI e enfermaria no Hospital DF STAR desde quando inserido na Central de Regulação da Internação Hospitalar – CERIH até data de transferência para a rede pública, compreendendo o período de 18/09/2020 a 03/10/2020. Pela sucumbência, as partes foram condenadas ao pagamento de 10% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 4o, III, do CPC, rateados proporcionalmente entre os patronos das partes à razão de 50% para os advogados do autor e os 50% restantes em favor do procurador do DF e do assistente litisconsorcial, a serem divididos igualmente entre eles, vedada qualquer compensação, observada a gratuidade de justiça deferida ao autor, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. 3.1. No primeiro apelo, o requerido pugnou pelo provimento do recurso para reformar a sentença e “com o escopo de fixar o termo a quo da responsabilização do réu para custeio do tratamento a partir do dia 22/9/2020 às 17h36min, momento da intimação formal da demanda. Pede, ainda, que seja reconhecida a necessidade de aplicação do Tema 1.033, do e. STF, quanto ao critério de valores das despesas hospitalares, os quais deverão ser definidos em ação própria a ser proposta pelo nosocômio privado, se for o caso, após instauração de procedimento administrativo específico. Por fim, pugna pela revogação da fixação de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública e do nosocômio privado”. 3.2. No segundo apelo, o autor pleiteou a reforma da sentença para que o réu fosse condenado “ao pagamento da internação da parte autora desde o dia 03/09/2020 até a data da transferência para leito hospitalar da rede pública de saúde, 03/10/2020”. 3.3. Ocorreu rejulgamento do feito, oportunidade na qual foi negado provimento ao recurso do autor e dado parcial provimento ao recurso do Distrito Federal para, reformando a sentença: “a) afastar a condenação do Ente ao pagamento de verbas sucumbenciais em benefício do Hospital DF Star, eis que não integrou a lide, seja na qualidade de réu, seja na de assistente litisconsorcial; b) afastar a fixação de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do DF” (ID 42320563). 3.4. Por meio de acórdão desta 2a Turma Cível foi improvido o apelo interposto pela parte autora e parcialmente provido o apelo aviado pelo réu, “apenas para, reformando-se parcialmente a r. sentença, a) determinar que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor autor entre 18/9/2020 e 3/10/2020 observe o “parâmetro adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde", nos estritos moldes previstos pelo e. STF no julgamento do RE n. 666.094 RG (Tema 1.033), da Relatoria do Exmo. Sr. Ministro Luís Roberto Barroso; e b) afastar a condenação do Distrito Federal ao pagamento de verbas sucumbenciais em benefício do Hospital DF Star, porque este sequer integrou a lide, seja na qualidade de réu, seja na qualidade de assistente litisconsorcial” (ID 35690973).
4. Do novo pedido de sobrestamento do feito. 4.1. Não há qualquer comando advindo do STF para que haja sobrestamento do presente feito tendo em vista a oposição de embargos de declaração no RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002).
5. Sobre a questão posta, a súmula 421 do STJ, aprovada em 2010, preconiza que “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito púbico a qual pertença.” 5.1. O fundamento basilar do entendimento sumulado partiu da premissa de que a Defensoria Pública seria um órgão subordinado do Estado ou da União, sem qualquer autonomia. Nesse sentido, entendia-se que, sendo a Defensoria Pública do DF órgão integrante do Distrito Federal, a condenação do ente federativo ao pagamento de honorários advocatícios implicaria na geração de um crédito e de um débito em nome de uma mesma pessoa jurídica, o que caracterizaria a confusão entre credor e devedor. 5.2. Ocorre que desde a edição da EC no 45/2004, que incluiu o §2o no art. 134 na Constituição Federal, a doutrina pátria passou a defender que a Defensoria Pública não poderia ser considerada como um mero órgão da Administração Direta, pois, em verdade, se trata de instituição essencial à justiça, que goza de autonomia funcional, administrativa e orçamentária (art. 134, §2o, da CF). 5.3. Nesse sentido, conforme afirmado acima, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em recente julgado (sessão virtual de 16/06/2023 a 23/06/2023), deu provimento ao Recurso Extraordinário no 1.140.005, com repercussão geral registrada sob o Tema Repetitivo de no 1.002, condenando a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil. 5.4. Desse modo, considerando o atual entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, tem-se que a súmula 421 do STJ, que não permitia a fixação de honorários em favor da Defensoria quando atuante contra o ente a qual pertence, foi superada, sendo possível, portanto, a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, em observância às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência pátria.
6. Conforme enuncia o art. 85, § 2o, do CPC, que prevê ordem sucessiva a ser observada, o valor da condenação é base de cálculo que possui precedência em relação ao valor da causa. Assim, havendo condenação no feito, esta deve ser a base de cálculo. 6.1. Ocorre que, na hipótese, a demanda versa sobre fornecimento de serviços de saúde, situação que, como já decidido por este TJDFT no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2016.002.024562-9 (IRDR 3), encarta pedido cominatório e, nesse sentido, não se pode quantificar, a priori, o valor do tratamento do autor, o que impossibilita o cálculo do valor da condenação e/ou do proveito econômico obtido pela parte. Desse modo, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa do magistrado, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. 6.2. Precedente: “[...] 2. Tratando-se de obrigação de fazer, referente ao fornecimento de medicamento, não é possível calcular o valor da condenação, tampouco o proveito econômico obtido pela parte, razão pela qual se considera inestimável o respectivo montante para fins de fixação da verba honorária, porquanto não se vislumbra benefício patrimonial imediato. 3. Nesses casos, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa do magistrado, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15. Precedentes. 4. Apelação conhecida e não provida.” (07015975620218070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 06/10/2021). 6.3. Dentro desse contexto, a fixação da verba honorária há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado ou, como no caso presente, pela Defensoria, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional. Cabe ao julgador, adotando parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, assentar a remuneração do advogado em valor que dignifique o trabalho realizado, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto. 6.4. Desse modo, mostra-se plausível a fixação equitativa de R$ 1.000,00 a título de honorários em favor da Defensoria Pública, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.
7. Apelação parcialmente provida.